Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES. DEVIDOS. INCLUSÃO NAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 2% SOBRE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir: a) se cabível a condenação do réu/apelado aos honorários convencionais no percentual de 20% (vinte por cento) e a multa de 2% sobre as taxas que vencerem no decorrer da lide; b) se cabível a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária a partir do vencimento de cada parcela; c) se cabível a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa.
2. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida no Estatuto Social dos Moradores do Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, e visa compensar o condomínio credor pelo prejuízo causado pelo devedor.
3. As taxas vencidas e não pagas no curso da lide deverão ser acrescidas de 20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios contratuais, conforme estabelecido em Estatuto. Quanto à multa de 2% (dois por cento), por ausência de previsão no Estatuto, não é possível a inclusão da penalidade sobre as parcelas vincendas.
4. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das parcelas vencidas e vincendas deve ser a data do vencimento de cada parcela.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante dessa. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, é que deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
6. Na hipótese, considerando que a cobrança se limitou ao valor da taxa condominial referente a um mês e não há notícia de outras parcelas em aberto, a fixação dos honorários entre 10% a 20% da condenação resultaria em honorários de valor irrisório, o que autoriza a fixação da referida verba por equidade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.